Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-05.2023.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-05.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER SILVA DE SOUZA - CPF: 046.236.451-85 (RECORRENTE), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR JULIO BRAGA SILVA - CPF: 731.501.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS CODIGNOLA - CPF: 062.386.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA GABRIELI DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 083.401.471-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARLOS DA SILVA - CPF: 060.616.511-80 (VÍTIMA), EVELIN OLIVER BERFT (ASSISTENTE), TATIANA AMARAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – FURTO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
–
2. CRIMES CONEXOS

– 2.1. FURTO –
ABSOLVIÇÃO
– 2.2. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
2.3. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E HOMICÍDIO –

PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART.

78, § 1º, DO CPP E ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 38 DA TCCR/TJMT –
3. DESQUALIFICAÇÃO
– INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
4. HOMICIDIO PRIVILEGIADO
– INCOMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA (MOTIVO FÚTIL) -

5.
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva, é inviável que se conceda o direito de recorrer em liberdade ao réu, que esteve segregado durante toda a primeira
fase do procedimento escalonado do Júri;

2.Nos termos do art. 78, § 1º, do CPP, a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida engloba aqueles que lhes são conexos, no caso, o furto e o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2.1 e 2.2. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis acerca da ocorrência do furto e do
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, impedem a absolvição quanto ao primeiro e a desclassificação do segundo para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devendo, tais questões, serem relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

2.3. Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”;

3.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente agiu por não gostar de uma música cantarolada pela vítima e, ainda, que atirou nela de surpresa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes;

4. São incompatíveis, entre si, qualificadoras subjetivas, a exemplo do motivo fútil, com qualquer forma de privilégio prevista no § 1º do art. 121 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Eder Silva de Souza
,
contra a decisão anexada sob o Id.
174257690 pela qual
foi
pronunciado
como autor dos crimes previstos no
art.
121, § 2º, II e IV, art. 155,
caput
, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Requereu, em síntese:
I)
a revogação de sua prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentação da sentença quanto à sua manutenção;
II)

absolvição quanto ao crime de furto;
III)
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
IV)
absolvição quanto ao delito de porte ou posse (se houver desclassificação) de arma de fogo de uso permitido mediante a aplicação do princípio da consunção entre este e o crime de homicídio;
IV)
exclusão das qualificadoras;
V)
reconhecimento do privilégio previsto

no art. 121,

§1° do CP (Id.
174256502).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
179092169
).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id.
174256507).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.
179092169)
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO. INADMISSIBILIDADE. HAVENDO INFRAÇÃO PENAL CONEXA, PRONUNCIANDO O RÉU PELO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA, DEVE O JUÍZO REMETER A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR AS INFRAÇÕES CONEXAS. 2.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CABIMENTO. O EVENTUAL RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DEVE SER FEITO NA ABSOLUTA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.3 DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, COM CONSEQUENTE ABSORÇÃO DO CRIME MEIO PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, A FUNDAMENTAÇÃO DEVE SER COMEDIDA, LIMITANDO-SE O JULGADOR A EMITIR UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA, SOB PENA DE USURPAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE MODO QUE A DESCLASSIFICAÇÃO E ADMISSÃO DA CONSUNÇÃO PRETENDIDAS DEVEM SER LEVADAS AO EXAME DO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.4 DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E CONFLITO DO PRIVILÉGIO COM A MOTIVAÇÃO FÚTIL. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.5

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em data posterior a 15 de maio de 2020 e anterior a 25 de dezembro de 2022,
Eder Silva de Souza
subtraiu uma pistola de calibre 9mm, identificada pela numeração ABB319352, do interior da residência da vítima
Almir Julio Braga Silva
situada em Juara-MT, passando a portar e manter o artefato bélico sob sua guarda.

Ocorre que no dia 25 de dezembro de 2022, no período noturno,
Eder Silva de Souza
, a vítima
Gustavo Carlos
e sua amiga
Raissa
estavam em uma confraternização na residência de
Almir Julio Braga Silva
, onde faziam o consumo de bebidas alcoólicas. Em dado momento,
Gustavo Carlos
passou a cantarolar o refrão de uma música, que dizia “você é um bosta” (sic), sendo que
Eder
não gostou e
Gustavo
esclareceu que se tratava apena do refrão de uma música.

Ocorre que, instantes após, quando os ânimos dos envolvidos já estavam calmos e
Eder
, ainda se sentindo irritado com
Gustavo Carlos
, ou seja, por motivo fútil, com manifesto
animus necandi
e agindo de surpresa, sacou uma arma de fogo do tipo pistola que trazia junto de seu corpo e efetuou 12 disparos, atingindo
Gustavo Carlos
, que foram a causa eficiente de sua morte.

Melhor explicando, a futilidade do motivo se deu porque o denunciado estava irritado com
Gustavo Carlos
, em razão de ele ter cantarolado trecho de uma música que não o agradou. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu na surpresa, porque o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima quando os presentes conversavam sobre amenidades e o mal-entendido anterior já havia sido esclarecido.

Após regular trâmite processual,
Eder Silva de Souza
,
contra a decisão anexada sob o Id.
174257690 pela qual
foi
pronunciado
como autor dos crimes previstos no art.
121, § 2º, II e IV, art. 155,
caput
, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Neste grau de jurisdição, requereu em síntese: I) a revogação de sua prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentação da sentença quanto à sua manutenção; II)

absolvição quanto ao crime de furto; III) desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; IV) absolvição quanto ao delito de porte ou posse (se houver desclassificação) de arma de fogo de uso permitido mediante a aplicação do princípio da consunção entre este e o crime de homicídio; V) exclusão das qualificadoras; VI) reconhecimento do privilégio previsto

no art. 121,

§1° do CP (Id.
174256502).

Passo à apreciação das teses arguidas.

I -

PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, vale lembrar que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, o que, significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado ao surgimento de fato novo capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Em outros termos, a ausência de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão, tal como ilustra o precedente jurisprudencial reproduzido abaixo:

“(...). 4. Dito de outra forma, a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela. (...)”. (STJ. HC n. 585.882/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

In casu
, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e está sendo mantida para a
garantia da ordem pública
tendo em vista o
modus operandi
pelo qual o delito doloso contra a vida foi praticado, pois por não gostar de uma música, o recorrente desferiu 12 tiros contra uma pessoa com quem até então conversava normalmente, ou seja, contra a qual não tinha qualquer animosidade.

Por oportuno, confira-se o precedente jurisprudencial abaixo colacionado:

“(...). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão
do modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 172.962/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

II, III e IV – CRIMES CONEXOS

Pela regra do art. 78, § 1º, do CPP, a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida engloba aqueles que lhes são conexos.

II
– Partindo dessa premissa notório que não há como absolver o recorrente em relação delito de furto, que ele alega não ter praticado tendo em vista a ausência de intenção de apossamento definitivo da arma de fogo de
Almir Julio Braga Silva
, uma vez que tal tese não é incontroversa nos autos.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente disse que
já estava portando a arma de fogo no início da confraternização natalina na casa de
Almir Julio
. Que como trabalhava para
Almir Julio
, tinha livre acesso à sua casa quando ele estava viajando. A arma de fogo ficava guardada em um local conhecido tanto por si quanto por ele. Contudo,
Almir Julio
não tinha conhecimento de que havia retirado a arma de fogo que estava guardada em cima do armário da cozinha de sua casa no dia 25 de dezembro de 2022
. Ele havia dado autorização a utilizá-la somente em caso de extrema necessidade.

Na mesma fase processual
Almir Julio Braga Silva
negou que tivesse autorizado o recorrente a portar sua arma de fogo.

Nesse contexto, há dúvidas acerca da incidência, ou não, elemento subjetivo do crime de furto
in casu
, de modo que compete aos jurados leigos decidir a controvérsia.

III
– Idêntico raciocínio se aplica do pleito de desclassificação do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o próprio recorrente disse ao magistrado que “
já estava portando a arma de fogo no início da confraternização natalina na casa de
Almir Julio
”.

IV
– Em relação a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, melhor sorte não socorre ao recorrente, pois, ao que parece, ambos decorrem de desígnios autônomos, já que o recorrente trazia o artefato bélico na cintura desde antes da chegada do indivíduo que ele matou.

Em casos tais, prevalece a conexão dos dois delitos e, via de consequência, a competência
do Tribunal do Júri para julgar a causa.

Em outros termos, ainda que haja a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, tal análise deve ser feita pelos jurados, juízes naturais da causa; mormente, porque o Juízo da pronúncia deve limitar-se ao convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413, CPP), deixando a análise de eventual absorção dos crimes conexos pelos crimes principais, ao Conselho de Sentença.

Por oportuno:

“(...) 1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova. (...)” (AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Aliás, nessa mesma linha de raciocínio, é o teor do Enunciado Orientativo n. 38, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal,
in verbis
: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”.

Destarte, imperioso reconhecer a competência do Tribunal do Júri para apreciação das teses relativas aos crimes conexos aos dolosos contra a vida, vez que
“(...) Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, arrimado na incidência do princípio da consunção, absolve sumariamente ou impronúncia o acusado da prática de crime de posse ilegal de arma de fogo conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida. (...)”
(REsp 1472008/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

V – QUALIFICADORAS

Outrossim, o recorrente pleiteou a exclusão das
qualificadora s do motivo fútil e do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que tais qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por motivo fútil, pois não gostou de uma música cantarolada pelo ofendido, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que, no meio de uma conversa, levantou e, de surpresa, sacou a arma e desferiu 12 disparos contra o ofendido, havendo indícios dessa versão nas palavras judiciais da testemunha
Raissa
.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Corte:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Vale ressaltar aqui, o teor do Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

VI – MINORANTE DO ART. 121, § 1º DO CP

Por fim registro que qualificadora do motivo fútil reconhecida na pronúncia e mantida neste recurso não é compatível com o privilégio consistente no domínio de violenta emoção do agente, seguida logo após a provocação da vítima, pois ambos os institutos possuem natureza subjetiva e se excluem mutuamente.

Quanto à matéria, eis o posicionamento deste TJMT:

“(...)3. Infactível o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena quando há provas a amparar a qualificadora de motivo fútil e esta, porque de índole subjetiva, afigura-se incompatível com o privilégio insculpido no art. 121, §1º, do Diploma Penal. (N.U 0031119-45.2015.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

VII – CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023